Tribunal: TJDFT
Processo: 0732836-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. RECURSO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. TÍTULO EXEQUÍVEL PROVISORIAMENTE. SEGURO FIANÇA. OBRIGATORIEDADE. NÃO CABIMENTO. ORDEM PREFERENCIAL DO ARTIGO 835 DO CPC. OBSERVÂNCIA. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONSTATADO. VALORES DESBLOQUEADOS.
1) A legislação processual civil, no capítulo que dispõe sobre o cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, em seu artigo 520, impõe como único óbice à sua realização a concessão de efeito suspensivo à sentença impugnada.
2) Uma vez que não foi verificado tal impedimento, o título derivado de sentença que determina a cobrança de honorários advocatícios é exequível provisoriamente.
3) A aceitação da garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, bem como a devida atribuição do efeito suspensivo, nos termos do §6o, do artigo 525, do Código de Processo Civil, não é um direito subjetivo da parte, mas sim uma faculdade do magistrado.
4) A indicação de seguro garantia, em detrimento à penhora em dinheiro, e que altera a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, representa um retrocesso do fim objetivado com a execução, tendo em vista que impõe ao exequente o ônus de suportar um oneroso e demorado caminho para transformar o bem oferecido à penhora em pecúnia.
5) Em face da verificação da ordem de desbloqueio dos valores excessivos da penhora pelo magistrado a quo, não há que se falar em constatação de excesso de penhora.
6) Recurso conhecido e desprovido.